Tribunal: TJSP
Processo: 1027586-17.2018.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Cauduro Padin
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Títulos emitidos sem lastro. Indevido apontamento a protesto. Denunciação à lide. Indeferimento. Caso que não se enquadra às hipóteses legais dispostas no artigo 125, do CPC. Inocorrente cerceamento de defesa.
Ausente prova de relação comercial entre as partes. Sentença que cumpre ser mantida. Decisão acertada, a ser confirmada com

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória por danos morais. Títulos emitidos sem lastro. Indevido apontamento a protesto. Denunciação à lide. Indeferimento. Caso que não se enquadra às hipóteses legais dispostas no artigo 125, do CPC. Inocorrente cerceamento de defesa.
Ausente prova de relação comercial entre as partes. Sentença que cumpre ser mantida. Decisão acertada, a ser confirmada com observância do disposto no artigo 252, do Regimento Interno deste Tribunal. Danos morais. Verificada a prática de ato ilícito pela ré. Fixação do quantum indenizatório de acordo com os critérios de prudência e razoabilidade. Montante que não comporta alteração.
Erro material. Sentença que, por evidente equívoco, impôs os ônus sucumbenciais à autora, vencedora da ação. Necessária correção. Sucumbência imposta à ré, em decorrência da regra de causalidade. Mantida, no mais, a r. sentença. Recurso não provido, com observação.